Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-40.2020.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-40.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARGEMIRA PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 020.975.361-74 (APELADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS DETERMINADOS PELO BANCO – PROVA DIABÓLICA – VEDAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Determinar ao banco
a apresentação de documento inexistente corresponderia à obrigação de produção de
prova

diabólica
, o que é vedado pelo artigo 373, § 2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A.em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Chapada dos Guimarães que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c pedido de indenização por dano moral que lhe move Argemira Pereira de Azevedo, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a anulabilidade do contrato, a restituição dos valores pagos indevidamente, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco recorre asseverando a inexistência de ato ilícito perpetrado, esclarecendo que a apelada não possui qualquer vínculo contratual, sendo impositiva a reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório e dos honorários fixados.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 1504886792).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Argemira Pereira de Azevedo moveu

ação declaratória de nulidade c/c pedido de indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que foi surpreendida com a existência de descontos em seu benefício previdenciário, desde maio de 2013, no valor de R$116,32. Menciona que antes de ajuizar a demanda, procedeu a notificação do banco, contudo, não obteve resposta.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a anulabilidade do contrato, a restituição dos valores pagos indevidamente, além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 150486784).

Inconformado, o banco recorre asseverando a inexistência de ato ilícito perpetrado, esclarecendo que a apelada não possui qualquer vínculo contratual, sendo impositiva a reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório e dos honorários fixados.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão ao apelante.

Na espécie, em que pese o posicionamento trilhado pelo d. magistrado sentenciante, analisando detidamente os documentos arrolados pela autora em sua inicial, o certo é que não se verifica qualquer desconto determinado pelo banco apelante. E, digo mais, sequer é possível verificar em qual banco a apelada recebe seu benefício e qual instituição financeira determinou os descontos objetos dessa ação.

Destarte, é cediço que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelada trazer em sua inicial elementos mínimos a embasar o seu pedido, ônus este do qual não se libertou, mormente inviável verificar qual instituição financeira procedeu aos descontos que discute na presente.

Assim, não há vias de acolher o pleito inicial pois, exige-se, no mínimo, elementos que corroborem com a narrativa, o que não se verifica, pois, reitero, não constam dos autos um extrato bancário sequer com descontos determinados pelo banco apelante.

Além disso, o fato da apelada ter encaminhado notificação extrajudicial antes do ajuizamento da demanda, em nada lhe beneficia, pois, não é porque o banco se manteve silente da notificação que envereda pela inexistência de relação contratual.

Pontuo, por fim, que determinar ao banco
a apresentação de documento inexistente corresponderia à obrigação de produção de
prova

diabólica
, o que é vedado pelo artigo 373, § 2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, invertendo-se o ônus sucumbencial, mantendo a execução suspensa ante a gratuidade da justiça concedida a apelada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023